Tribunal: TJMT
Processo: 1036039-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036039-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO BERNARDES - CPF: 351.508.747-87 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), SCILAS FERREIRA BARCELOS - CPF: 212.969.107-25 (EMBARGANTE), ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS - CPF: 460.247.601-59 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (EMBARGANTE), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), RUBENS JARDIM NOCHI - CPF: 055.870.009-82 (EMBARGANTE), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (EMBARGANTE), ITAMAR MARCONDES NETO - CPF: 384.244.361-72 (EMBARGANTE), SOCIEDADE AVICOLA NOVA GERACAO - CNPJ: 03.990.264/0001-28 (EMBARGANTE), RUBENS JARDIM NOCHI - CPF: 055.870.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SCILAS FERREIRA BARCELOS - CPF: 212.969.107-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE AVICOLA NOVA GERACAO - CNPJ: 03.990.264/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO BERNARDES - CPF: 351.508.747-87 (EMBARGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (EMBARGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), ITAMAR MARCONDES NETO - CPF: 384.244.361-72 (EMBARGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou apelações cíveis interpostas contra sentença de procedência em ação de cobrança de honorários advocatícios, sob alegação de omissões e contradições quanto à legitimidade passiva, exigibilidade do crédito, prescrição, cerceamento de defesa e condição suspensiva pactuada em assembleia.

II. Questão em discussão.

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade passiva do embargante José João Bernardes;

(ii) saber se houve omissão quanto ao indeferimento da produção de prova oral;

(iii) saber se há contradição no acórdão ao considerar exigível a obrigação sem a venda do imóvel deliberada em assembleia;

(iv) saber se houve omissão quanto à ocorrência de prescrição da pretensão;

(v) saber se os embargos servem ao fim de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

1. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões alegadas, afastando a ilegitimidade passiva com base no reconhecimento de dívida por ata de assembleia subscrita pelos embargantes.

2. O indeferimento da prova oral foi devidamente justificado à luz do art. 355, I, do CPC, dada a suficiência do conjunto probatório documental.

3. A cláusula relativa à venda de imóvel foi corretamente interpretada como mera previsão de meio de pagamento, sem configurar condição suspensiva nos termos do art. 125 do CC.

4. A prescrição foi afastada com base na data do trânsito em julgado da ação penal (07/06/2022), sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.

5. Os embargos não identificam vícios no acórdão, mas apenas expressam inconformismo com o julgamento; contudo, mesmo rejeitados, satisfazem a finalidade de prequestionamento conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que enfrenta expressamente todos os pontos controvertidos do recurso.

2. A previsão de meio de pagamento em ata de assembleia não equivale a cláusula suspensiva que obste a exigibilidade do crédito.

3. A responsabilidade por dívida reconhecida em assembleia subscrita decorre da anuência expressa dos signatários, independentemente da formalidade de associação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I; 370, p.u.; 489; 1.022; 1.025; CC, arts. 121, 125, 206, § 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.11.2012; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR, ITAMAR MARCONDES NETO e JOSÉ JOÃO BERNARDES
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual esta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu os recursos interpostos pelos embargantes.

O embargante
JOSÉ JOÃO BERNARDES
(ID 306103860) alega que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes. Sustenta, de início, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não firmou a ata de assembleia em nome próprio, mas apenas na condição de associado, representando a entidade, de modo que não teria assumido obrigações perante o embargado.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de seu pedido de produção de prova oral, indeferido pelo juízo de origem sem fundamentação adequada, configurando cerceamento de defesa.

Defende também a existência de contradição no acórdão, uma vez que teria sido expressamente convencionado que o pagamento dos honorários advocatícios somente ocorreria após a venda de imóvel pertencente à associação, circunstância que caracterizaria condição suspensiva, ainda não implementada, e que retiraria o interesse de agir do embargado.

Argui, ademais, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.906/94 e do art. 206, § 5º, II, do Código Civil, haja vista que a ação somente foi ajuizada em 2023, quando o prazo prescricional já estaria esgotado.

Por fim, afirma que os embargos têm também finalidade de prequestionamento, não possuindo caráter protelatório.

O embargante
ITAMAR MARCONDES NETO
(ID 305953853)
, por sua vez, aduz que o acórdão padece de obscuridade e contradição.

Defende não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois jamais integrou o quadro de associados da Sociedade Avícola Nova Geração, tendo participado da assembleia de 2017 apenas de forma informal, em representação de seu pai já falecido.

Argumenta que a imputação de responsabilidade pessoal em tais circunstâncias afronta o princípio da intranscendência da responsabilidade civil.

Além disso, alega que houve contradição no julgado quanto à condição suspensiva do pagamento, posto que ficou pactuado em ata que os honorários advocatícios seriam quitados somente após a alienação de imóvel da associação, o que não ocorreu, afastando a exigibilidade da obrigação.

Assim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, de modo a reconhecer tanto a sua ilegitimidade passiva quanto a ausência de interesse processual do embargado.

O embargante
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR
(ID 305953852)
, de igual modo, afirma que o acórdão recorrido é contraditório.

Destaca que na assembleia de 2017 foi ajustado que o pagamento dos honorários advocatícios ficaria condicionado à venda de imóvel da associação, tratando-se de típica cláusula suspensiva nos termos dos arts. 121 e 125 do Código Civil. Como tal condição não foi implementada, sustenta que inexiste interesse de agir do embargado e que a obrigação não é exigível.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de corrigir a contradição existente no julgado. Ressalta, ademais, que o recurso tem também a finalidade de prequestionamento.

Em suas contrarrazões (ID 307715854), o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos.

Os embargos são tempestivos (ID 306103860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar dos esforços argumentativos dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme ementa do voto a seguir:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ATA DE ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ASSOCIADOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios, reconhecendo a solidariedade entre os réus para pagamento da quantia de R$ 33.000,00, referente à atuação do autor em ação penal e procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC);

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

(iii) saber se a obrigação estaria prescrita;

(iv) saber se os apelantes são legítimos para figurarem no polo passivo e se a obrigação é exigível, considerando a alegada condição suspensiva para o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise objetiva das alegações de defesa, não se caracterizando nulidade por ausência de fundamentação.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é amparado em prova documental suficiente e prescinde de prova oral, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

3. A pretensão não está prescrita, pois a contagem do prazo quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 07/06/2022, sendo a ação ajuizada em 21/09/2023.

4. A ata da assembleia de 20/09/2017 comprova o reconhecimento da dívida e a corresponsabilidade dos apelantes, legitimando-os passivamente.

5. A estipulação da venda de imóvel para quitação da dívida não configura cláusula suspensiva, mas apenas meio de pagamento, não obstando a exigibilidade da obrigação, tampouco alterando sua natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de honorários advocatícios mesmo que contratados verbalmente, quando reconhecida a dívida em ata de assembleia firmada pelos associados.

2. A estipulação de venda de imóvel como meio de quitação não configura cláusula suspensiva impeditiva da exigibilidade do crédito.

3. A extinção irregular da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade dos associados, que reconhecem expressamente o débito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CC, arts. 125, 206, § 5º, II; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373; 489; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJPR, AI 0030768-19.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Gonzaga de Oliveira, j. 30.01.2023; TJDFT, AC 0735899-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 25.10.2023.”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Alega o embargante
José João Bernardes
que o acórdão foi omisso ao não enfrentar argumentos relativos à ilegitimidade passiva, uma vez que a assinatura da ata de assembleia teria ocorrido na condição de associado, e não em nome próprio. Reitera, ainda, que não houve contrato com o embargado, o que afastaria qualquer obrigação.

Contudo, tal alegação não procede. O acórdão embargado tratou expressamente da matéria, afirmando com clareza que:

“Não obstante os apelantes aleguem suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da demanda, a ata da assembleia comprova que participaram da deliberação em que expressamente reconheceram o débito em favor do autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de celebrarem novo ajuste para a atuação do autor em processo administrativo perante o IBAMA, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao subscreverem a ata, assumiram, de forma inequívoca, a corresponsabilidade pela obrigação, atraindo para si o ônus do pagamento.

O documento comprova o reconhecimento espontâneo da dívida pelos réus, tornando-os legitimados passivos na presente demanda.”

Portanto, houve manifestação expressa e fundamentada sobre a legitimidade passiva, com base em prova documental robusta.

A subscrição da ata por parte dos embargantes, reconhecendo a dívida e pactuando a forma de pagamento, constitui ato inequívoco de assunção de obrigação, ainda que não tenha havido contrato escrito individual com o embargado. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a força vinculante de deliberações assembleares em entidades associativas, especialmente quando os membros as subscrevem sem qualquer ressalva.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o desfecho da demanda não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Sustenta-se, igualmente, a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, sob o argumento de que esta seria indispensável para elucidar fatos controvertidos.

No entanto, como já decidido no acórdão embargado, o julgamento antecipado da lide foi legítimo e devidamente fundamentado, com fulcro no art. 355, I, do CPC, haja vista a suficiência da prova documental constante dos autos.

O indeferimento de provas que o magistrado considere protelatórias ou desnecessárias encontra amparo legal no art. 370, parágrafo único, do CPC, e não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a controvérsia jurídica pode ser resolvida à luz dos documentos acostados.

Os embargantes sustentam que os honorários seriam devidos somente após a venda de imóvel da associação, o que configuraria condição suspensiva, tornando a obrigação inexigível.

Tal argumento, contudo, já foi exaustivamente enfrentado e rechaçado no voto condutor do acórdão embargado. Consta expressamente:

“A previsão de como seria realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratados se trata apenas de um ajuste quanto à forma de quitação, não impedindo a exigibilidade do crédito e não podendo ser considerada uma condição suspensiva para o pagamento dos honorários, verba que possui natureza alimentar.”

Com efeito, não houve estipulação formal de condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. A menção à venda do imóvel configura mero meio de execução da obrigação. Ademais, a ausência de esforço dos associados para realizar tal venda, passados mais de sete anos da assembleia, revela conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não podendo servir de escudo para obstar o cumprimento da obrigação.

Além do mais, a matéria referente à prescrição também foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou que o prazo quinquenal teve início com o trânsito em julgado da ação penal em 07/06/2022, sendo a ação proposta em 21/09/2023. Logo, o ajuizamento foi tempestivo, inclusive sob a ótica do art. 25 do Estatuto da OAB, sendo descabida a alegação de omissão nesse ponto.

O embargante
Itamar Marcondes Neto
reitera que não era associado, tendo apenas representado informalmente seu pai falecido na assembleia.

Essa tese, porém, já foi devidamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, que destacou que o embargante participou da assembleia e subscreveu a ata, assumindo, de forma inequívoca, responsabilidade pelo débito.

A ausência de registro formal como associado não elide a responsabilidade, diante da participação ativa na deliberação assemblear e da subscrição da ata, que vincula quem a ela anui expressamente.

Destaca-se que o acórdão expressamente consignou que o fato de o embargante não ter sido parte na ação penal ou não ter contratado diretamente o embargado é irrelevante, pois a obrigação nasce do reconhecimento da dívida feito de forma coletiva, em assembleia, com anuência expressa do embargante. Trata-se de ato jurídico novo, com eficácia obrigacional própria, desvinculado da contratação original.

Quanto à suposta condição suspensiva arguida pelos embargados
Itamar
e
Samuel
, tal tese foi rechaçada no acórdão, conforme já debatido nesta decisão.

O direito à exigência do crédito decorre da natureza alimentar da verba advocatícia e da obrigação assumida de forma coletiva pelos subscritores da ata, e não da ocorrência de venda do imóvel, cujo insucesso não impede o adimplemento por outros meios.

À vista disso, é evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto aos pretendidos pelos embargantes.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR, ITAMAR MARCONDES NETO
e
JOSÉ JOÃO BERNARDES
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N.º 1036039-67.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
ITAMAR MARCONDES NETO

JOSÉ JOÃO BERNARDES

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

EMBARGADO
: MARCOS GATTASS PESSOA

VOTO VISTA (1º VOGAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Embargos de Declaração, opostos por
ITAMAR MARCONDES NETO
,
JOSÉ JOÃO BERNARDES
e
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR
, contra Acórdão (ID. 304682399) desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, nos autos das
Apelações Cíveis
interpostas contra sentença de ID. 297578060, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca Cuiabá/MT, negou provimento aos recursos e manteve incólume a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR
, na Ação de Cobrança de Honorários movida em desfavor dos ora embargantes.

A referida sentença condenou os ora embargantes, solidariamente, ao pagamento de
R$ 33.000,00
, com correção pelo IPCA a partir de 20/09/2017, acrescido de juros moratórios com base na taxa SELIC, a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (IDs. 305953852, 305953853 e 306103860), os embargantes sustentam a existência de contradições e premissa equivocada, notadamente a contradição e premissa equivocada pela
existência de condição suspensiva para a exigibilidade da obrigação
.

O Exmo. Relator,
Des. Marcos Regenold Fernandes
, votou pela rejeição dos Embargos de Declaração e, quanto à tese da condição suspensiva, em síntese, o ilustre Relator asseverou que a estipulação da venda de imóvel, mencionada na ata da assembleia de 20/09/2017, não configura cláusula suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil.

Isso porque, segundo o digno Relator, trata-se, em verdade, de mera indicação de forma de quitação da obrigação assumida, a qual não obsta a sua exigibilidade, tampouco altera sua natureza alimentar.

Acrescentou que o longo lapso temporal decorrido desde a deliberação assemblear (mais de sete anos) e a ausência de qualquer providência concreta no sentido de viabilizar a venda do imóvel demonstram conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ressaltou, ainda, que as demais alegações dos embargantes — ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, ausência de contrato individual, prescrição e ausência de vínculo associativo — foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento do recurso.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que o autor, ora embargado, ajuizou a ação de cobrança de honorários para postular pelo pagamento, em moeda corrente, da quantia de R$ 30.000,00 (ID. 297577435).

Nos termos do sustentado na exordial da ação de cobrança, o ora embargado alegou que a
origem da obrigação estava firmada em

ata de assembleia
da pessoa jurídica “Sociedade Avícola Nova Geração”, e que se trata de honorários advocatícios decorrentes de defesas advocatícias em nome da associação e de alguns de seus associados.

Para elucidar, cita-se trechos da petição inicial:

[...]

Em
20 de setembro de 2017
, reuniram-se em assembleia os associados qualificados acima, lavraram ata e reconheceram a existência do débito, e
contratando novamente com a promessa de pagar todos serviços de uma só vez
por venda de imóvel
e após o termino da ação criminal
.

[...]

Entretanto,
após o trânsito em julgado da Ação criminal
, ao serem procurados pelo Autor por meio de
notificação extrajudicial
para acertar o pagamento dos honorários contratuais,
os Demandados reafirmam o compromisso de pagamento, mas não o efetivam
, sendo este ato, ao sentir do Autor, apenas distração.
O que se tem de concreto é o não pagamento da dívida
, e após certo período nem ao menos deram retorno sobre tal dívida.

[...]

In casu conforme documentos anexados,
houve a tentativa de recebimento do credito via correios por AR, mas não houve retorno dos requeridos
, sendo a propositura desta ação a maneira tomada pelo requerente para receber.

[...]

Diante do exposto, a parte que ingressa com o pedido, busca a utilização das disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil. Além disso, apresenta as seguintes solicitações e requerimentos:

a) A citação dos Requeridos para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento, bem como para que querendo apresentem defesa;

b) Reconhecimento da responsabilidade dos Associados Pessoa Física Garantidores da dívida, como solidários com o devedor pessoa jurídica.

c) Julgar procedente a presente demanda para
condenar os Requeridos a efetuarem o pagamento no valor de R$ 33.000,00
, valor este que deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento.

[...] (ID. 297577435) [grifo nosso]

Das
obrigações estabelecidas na referida Ata de Assembleia
, por sua vez, cita-se:

[...]

Foi passada a apalavra ao advogado Marcos Gattass, OAB/MT 12.264 que explicou a necessidade de nomear um representante dos cotistas para assinar o contrato de honorários, considerando ter sido este advogado contratado em 2013 para representar a Sociedade Avícola em todos os órgãos administrativos de forma a regulariza-la (ato já realizado no ano de 2013 com o registro em cartório da reativação) e realizar defesa em demanda Judicial Processo n. 1140-88.2010.811.0082 (Código nº 11313), mas por causa do falecimento do então presidente em 2013, não ocorreu a assinatura do contrato de honorários.
Informou que para estas atividades ficou definido os honorários no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Fazendo uso da palavra o presidente deste ato questionou os presentes sobre este fato,
vindo todos a concordar com a declaração do advogado e o Presidente do ato declarou como reconhecida esta divida, e que
a mesma será adimplia
[sic]
com a venda do imóvel sede da Associação
(imóvel situado na Rua São José, n. 16, Bairro São José, Coxipó, Cuiabá-MT, Cep n. 78080-000). Advogado informou ainda que
com a extinção da pessoa jurídica
pelo cancelamento do CNPJ junto a Receita Federal e o fim da demanda judicial em desfavor da pessoa jurídica
deve ser analisado e realizado procedimento administrativo para se disponibilizar referido imóvel para esta quitação
, sugerindo que o valor remanescente deve ser entregue aos associados, na medida de suas cota
[sic].

[...] (ID. 297577444) [grifo nosso]

No que tange às supracitadas notificações extrajudiciais alegadas pelo autor, ora embargado, verifica-se que, nos autos, constam apenas “prints” de tela do rastreio dos envelopes postados (ID. 297577850) e dos Avisos de Recebimento,
sem o teor do texto das notificações para constituição em mora
(ID. 297577851)
ou do pedido de venda do aludido imóvel
.

Em sequência, verifica-se que, logo após a impugnação às contestações apresentadas pelo autor, ora embargado, este peticionou nos autos sustentando pela desnecessidade de produção de mais provas (ID. 297578057) e, assim, foi proferida a sentença.

O Voto das Apelações Cíveis proferido pelo digno Relator, por sua vez, ao enfrentar a alegação de existência de condição suspensiva para a exigibilidade da obrigação, consignou que a menção à venda do imóvel constante da ata da assembleia realizada em 20/09/2017 não configura cláusula suspensiva, nos moldes dos artigos 121 e 125 do Código Civil.

Segundo o Relator, o trecho da ata que condicionaria o pagamento dos honorários à alienação do imóvel da associação não representa cláusula de suspensão da eficácia da obrigação, mas apenas uma indicação de meio de quitação, ou seja, uma forma de pagamento, cuja eventual inexecução não afasta a exigibilidade do crédito reconhecido.

Enfatizou que, mesmo diante da cláusula relativa ao imóvel, os próprios embargantes reconheceram o débito expressamente na ata assinada e não promoveram o pagamento no decurso de mais de sete anos, tampouco tomaram providências para viabilizar a alienação do bem.

Para o Relator, a omissão dos devedores nesse período demonstra comportamento incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, sendo ilegítima a pretensão de condicionar a exigibilidade do valor a uma circunstância cuja realização dependeu unicamente da vontade dos próprios devedores.

Concluiu, assim, que o reconhecimento da dívida na ata tem força contratual suficiente para autorizar a cobrança judicial dos honorários, independentemente da venda do imóvel, não havendo cláusula suspensiva a impedir a exigibilidade.

Pois bem. Com a devida vênia ao ilustre Relator,
uma vez que houve reconhecimento da força contratual concernente à citada Ata de Assembleia
, entendo que há contradição, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, quanto à
obrigação de fazer
concernente à venda do imóvel.

Verifica-se que as partes, livremente, no exercício da autonomia privada contratual, firmaram
obrigação de fazer
, para pagamento dos honorários contratuais advocatícios, consistente na venda do imóvel, sede da referida Associação “Sociedade Avícola Nova Geração”.

A aludida obrigação de fazer foi estabelecida como
condição suspensiva
para que, após a venda, fosse efetivada a
segunda obrigação contratual
, qual seja, a
obrigação de pagamento em dinheiro
ao embargado, com eventual remanescente a ser distribuído entre os associados, na medida de suas respectivas cotas sociais.

Ocorre que não há prazo para a referida venda do imóvel e
não há, nos autos, prova da recusa dos réus
, ora embargados, no cumprimento da aludida obrigação de fazer, circunstância que entendo ser necessária antes da condenação ao pagamento em dinheiro, tal como postulado pelo autor, ora recorrido, com fulcro nos
arts. 247 e 125 do Código Civil
,
in verbis
:

[...]

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos
o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível
.

[...]

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à c
ondição suspensiva
, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

[grifo nosso]

Assim, se porventura a referida obrigação de fazer (venda do imóvel da associação extinta)
se tornar impossível seja por culpa ou não dos devedores
, caberia se falar ou em
conversão em perdas e danos ou exigência direta do pagamento em dinheiro
. Nesse sentido, cita-se também o teor do
art. 248 do Código Civil
:

Art. 248. Se a prestação do fato
tornar-se impossível
sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

[grifo nosso]

Ressalta-se que, nos termos
do parágrafo único do art. 421 do Código Civil
, nas relações contratuais não submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, prevalecem o
princípio da intervenção mínima
e a
excepcionalidade da revisão contratual
, o que reforça a
necessidade de se reconhecer a força obrigacional de ambas as cláusulas constantes da Ata
, tanto a que dispõe sobre a venda do imóvel, quanto a que estabelece o pagamento em dinheiro após a alienação,
in verbis
:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

[grifo nosso]

Ademais, verifica-se que o caso envolve
responsabilidade solidária
e, em que pese o credor, ora embargado, tenha postulado, em sua petição inicial, pela conversão da obrigação da venda do imóvel no próprio pagamento em dinheiro, o Juízo
a quo
deveria, primeiramente, ter intimado os devedores para exercerem a faculdade do cumprimento da tutela específica, com fulcro no
art. 499, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único.
Nas hipóteses de responsabilidade contratual
previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
e de responsabilidade
subsidiária e
solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos,
o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica
.

[grifo nosso]

Desse modo, com fulcro nos supracitados artigos e
no art. 8º do Código de Processo Civil
(
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.), uma vez reconhecida a força contratual integral da referida Ata de Assembleia, os Embargos de Declaração devem ser parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas no que tange à obrigação da venda do imóvel, para sanar a contradição do Acórdão das Apelações Cíveis (ID. 304682399), com o fim de cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos, à origem, para que o Juízo
a quo
conceda a faculdade aos requeridos, ora embargados, de cumprir com a tutela específica da venda do imóvel para, só em caso de impossibilidade ou recusa, decidir ou não pela conversão da obrigação ao pagamento em dinheiro postulado pelo autor, ora embargado.

Diante do exposto, divirjo do ilustre Relator para conhecer dos Embargos de Declaração e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o acórdão embargado (ID. 304682399) com o fim de
CASSAR a sentença objurgada
para reconhecer a existência da obrigação de fazer, solidária, dos embargados quanto à venda do imóvel pertencente à extinta “Sociedade Avícola Nova Geração”, prévia à obrigação do pagamento em dinheiro, estabelecida na Ata de Assembleia de 20/09/2017 (ID. 129768361), e, por consequência,
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
, a fim de que o Juízo de primeiro grau oportunize aos réus/embargantes o cumprimento da obrigação de alienação do imóvel referido, nos termos do art. 499, parágrafo único, do CPC, com o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025